Tribunal: TJES
Processo: 0000283-13.2017.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000283-13.2017.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUCIANO ALVES DUTRA
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO JULGAMENTO POR A DECISÃO DOS JURADOS SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. RECURSO PROVIDO.

1. No presente caso, não há como deixar de reconhecer que a decisão dos jurados, absolvendo o apelado pela prática do crime referido, é manifestamente contrária à evidência dos autos (artigo 593, inciso III, alínea d, do Código Penal).

2. A materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo de exame cadavérico (fls. 33/36). Forçoso, igualmente, reconhecer a existência de indícios suficientes da autoria.

3. Interrogado, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, o apelado, em síntese, confessou ter desferido golpes de faca contra a vítima; todavia, sustentou ter agido em legítima defesa.

4. Contudo, infere-se do depoimento prestado pela testemunha Romilda Ribeiro Rodrigues, que presenciou os fatos, que não houve discussão precedente, tampouco a vítima não fez nenhum gesto que pudesse ser interpretado como agressivo.

5. Nesse passo, resta claro que o apelado não agiu em legítima defesa putativa, uma vez que não há provas de que, na data dos fatos, o mesmo tenha acreditado que seria agredido pela vítima, a qual, segundo a testemunha, não apresentara qualquer atitude agressiva.

5. Ao contrário, os autos revelam que o recorrido desferiu facadas contra da vítima, com intenção de consumar o homicídio.

6. DAR PROVIMENTO ao recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000283-13.2017.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCIANO ALVES DUTRA

Advogados do(a) APELADO: MARTA LUZIA BENFICA - ES7932-A, RAPHAEL PETRONETTO NASCIMENTO - ES17774-A, LIVIA BORCHARDT GONCALVES - ES19583-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, contra sentença de fls. 258/258-v, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, absolveu LUCIANO ALVES DUTRA da prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, com meio cruel, que dificultou a defesa da vítima, e em razão do gênero feminino (art. 121, §2°, incisos II, III, IV e VI, do CP).

Nas razões do recurso (fls. 264/266-v), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO alegou, em suma, que há nos autos provas suficientes para a condenação do apelado, fundamentando a necessidade de realização de novo julgamento, por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

O apelado sustenta, em suas contrarrazões, que a decisão de pronúncia seria nula, em razão de estar alicerçada em elementos colhidos unicamente na fase de inquérito policial.

Contudo, é cediço que eventual nulidade da sentença de pronúncia dever ser arguida em sede de Recurso em Sentido Estrito, não sendo possível a dedução de tal matéria diretamente em sede de apelação, restando configurada, portanto, a preclusão do tema.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento firmado Pelo STJ:

“(...) é pacífico nesta Corte o entendimento de que eventual nulidade da sentença de pronúncia deve ser argüida no momento oportuno e pelo meio adequado - qual seja: o recurso em sentido estrito -, sob pena de preclusão" (...)”
(AgRg no HC n. 807.393/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.)

Isto posto,
rejeito a preliminar.

No mérito, não há como deixar de reconhecer que a decisão dos jurados, absolvendo o apelado pela prática do crime referido, é manifestamente contrária à evidência dos autos (artigo 593, inciso III, alínea d, do Código Penal).

A materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo de exame cadavérico (fls. 33/36). Forçoso, igualmente, reconhecer a existência de indícios suficientes da autoria.

Interrogado, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, o apelado, em síntese, confessou ter desferido golpes de faca contra a vítima, justificando sua conduta, como legítima defesa.

Afirmou que tinha desavenças com a vítima, a qual sempre provocava, com palavras, sua esposa e filhas, e que, na data dos fatos, ao se aproximar da mesma para conversar, no portão da sua casa, a ofendida pediu que ele aguardasse um pouco, pois tinha que pegar algo dentro da sua residência, voltando com uma pequena bolsa feminina, que o recorrido acreditava ter uma arma dentro.

Dessa forma, relatou que, acreditando que seria agredido com uma arma, sacou de uma faca que estava no bolso de sua bermuda, e passou a desferir golpes na vítima, só parando quando seu vizinho ROMILDO chegou no portão da casa dele, e pediu que não a agredisse.

Contudo, noto que a dinâmica dos fatos narrados pelo apelado, não encontra respaldo nas provas produzidas nos autos, tendo os depoimentos prestados pela Sra. Romilda Ribeiro Rodrigues, testemunha ocular, e pelo Sr. Romildo Augusto Rodrigo, comprovado a intenção do recorrido de matar a vítima.

A Sra. Romildo informou que, na data dos fatos, a vítima e ela estavam no portão de casa, conversando sobre questões de trabalho, quando o apelado “surgiu”, rapidamente, ao lado da ofendida, questionando se havia mexido com sua esposa. Narrou, ainda, que o apelado, logo após a indagação, sacou uma faca, segurou a vítima pelo cabelo, passando a desferir-lhe golpes em seu pescoço. Relata que não houve discussão precedente, e que a vítima não fez nenhum gesto que pudesse ser interpretado como agressivo. Por fim, informa que a vítima implorou para que o apelado não praticasse o ato, e, mesmo com ela caída, o apelado não parou com as facadas.

Por sua vez, a testemunha Romildo Augusto Rodrigo, marido de Romilda, informa em seu depoimento que, na hora do crime, estava em casa deitado para dormir, quando sua companheira gritou para socorrer a vítima, pois o apelado estava esfaqueando-a, no meio da rua. Continua narrando que correu para o portão, e, considerando que estava fechado, pulou o muro e se aproximou do apelado, que continuava efetuando golpes na vítima, mesmo com ela caída no chão.

Nesse passo, verifico que resta claro que o apelado, não agiu em legítima defesa putativa, uma vez que não há provas de que, na data dos fatos, o mesmo tenha acreditado que seria agredido pela vítima, a qual, segundo a testemunha, não apresentara qualquer atitude agressiva.

Ao contrário, os autos revelam que o recorrido desferiu facadas contra da vítima, com intenção de consumar o homicídio.

Do exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a r. decisão do Egrégio Conselho de Sentença, a fim de ser LUCIANO ALVES DUTRA, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para dar provimento ao recurso.